Tribunal: STF
Processo: RE 630095
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Nomeação. Preterição na ordem de classificação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não houve preterição na ordem de classificação dos aprovados no certame.



    2. Para divergir desse entendimento, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.